Tribunal: STF
Processo: HC 72376
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-28
Data de publicação: 1995-03-28

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Atentado  violento ao pudor, praticado contra menores de 14
anos e mediante uso de arma (arts. 214 e 224, "a", do C. Penal).
          Ação   penal    pública.   Representação.   Miserabilidade.
Decadencia. Laudo pericial.
          "Habeas Corpus".
          Alegações:
          1.) - de falta de representação (art. 225, par.2., do
C.P.);
          2.)  - de falta de prova de miserabilidade (art. 225, par.
1., inciso I);
          3.)  - de decadencia  do direito de queixa ou representação
(art. 103);
          4.)  - de  fragilidade do  conjunto probatório,  apoiado em
laudos periciais imprestaveis.
          Alegações repelidas.
1.        A representação, a que se refere o art. 225, par. 2., do C.
Penal, não depende de forma especial, bastando que o representante se
dirija  a autoridade competente para  noticiar o delito, pois e de se
presumir  que, com essa  atitude, pretenda  a adoção das providencias
cabiveis.
2.        A prova da miserabilidade (art. 225, par. 1., inciso I) não
se faz apenas mediante  atestado  assinado  por  autoridade,  mas
porqualquer  meio  em  direito permitido,  podendo  resultar  da
notoria condição econômica da vítima ou de seu representante.
3.         Não   ocorre  a  decadencia   do  direito   de  queixa  ou
representação,  se, dentro do prazo previsto no art. 103 do C. Penal,
o representante da vítima noticia o fato a autoridade competente para
as devidas providencias.
4.         Não e o laudo pericial imprescindivel, para comprovação do
crime  de atentado violento  ao pudor, podendo a demonstração ocorrer
por outros meios.
5.         Baseando-se a condenação  em todo  o conjunto probatório e
não  apenas em laudos  periciais, torna-se  irrelevante a alegação da
imprestabilidade destes.
          "H.C." indeferido.